Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003744-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), AMINADABE BATISTA DA SILVA - ME - CNPJ: 37.439.494/0001-15 (AGRAVADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO, EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE - PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E A INSCRIÇÃO NA CDA – DECISÃO RECORRIDA SUPERADA PELA SENTENÇA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO
– RECURSO PREJUDICADO.

Ao ser proferida a sentença na ação originária, a apreciação do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere a tutela de urgência se torna prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

Recurso prejudicado (artigo 932, inciso III, do Código de Processo).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória no
3527-32.2017.811.0082
, suspendeu a exigibilidade do crédito, determinando a suspensão da cobrança e que o Agravante se abstenha de inserir o nome da Agravada nos serviços de proteção ao crédito.

Aduz o Recorrente que, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato.

Sustenta que, considera-se iniciado o procedimento para apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

Argumenta que não é cabível liminar que indiretamente esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como no caso dos autos.

Ao final, pugna pelo provimento presente recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 7143789).

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do presente recurso (Id. 7507499).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 24709993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se
dos autos que a parte Agravada
AMINADABE BATISTA DA SILVA – ME
, propôs perante o Juízo
a quo
a
Ação Anulatória no
1002801-90.2017.8.11.0001, alegando em síntese que em 01/09/2011 foi autuado pela SEMA-MT, sendo lhe aplicado multa no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), originando o processo administrativo 677633/2011.

Narra que apresentou defesa no procedimento administrativo em 25/10/2011, a qual foi analisada somente em 06/02/2017, sendo decidido pela minoração da multa à importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Expões que diante da morosidade para o encerramento do procedimento deve ser reconhecida a prescrição administrativa.

Requereu em sede de tutela de urgência que fosse deferida a suspensão
da exigibilidade do crédito, determinando a suspensão da cobrança e que o ora Agravante se abstenha de inserir o nome da Agravada nos serviços de proteção ao crédito.

A tutela de urgência foi deferida pelo Magistrado
a quo,
motivando a interposição do presente recurso.

Ocorre que,
em consulta aos autos originários por meio do sistema PJe, constata-se que o Magistrado
a quo
já sentenciou o feito nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 127314 de 1o.09.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 677633/2011, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1003744-42.2019.8.11.0000, Juiz de Direito convocado Edson Dias Reis, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$20.000,00 (vinte mil reais) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...]”.
(Processo no 3527-32.2017.811.0082, código 37369).

Evidencia-se, portanto, que com o julgamento do mérito da ação originária, a apreciação do presente Agravo de Instrumento restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que
prejudicado
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto-vista

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de auto de infração em razão da prescrição, com pedido de tutela de urgência
proposta por
Aminadabe Batista da Silva – ME
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Ao ter vista dos autos, constatei que
a
ação declaratória de nulidade de auto de infração em razão da prescrição, com pedido de tutela de urgência

objeto deste agravo
foi sentenciada.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 127314 de 1o.09.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 677633/2011, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1003744-42.2019.8.11.0000, Juiz de Direito convocado Edson Dias Reis, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$20.000,00 (vinte mil reais) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...] (Processo no 3527-32.2017.811.0082, código 37369).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo

a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito.

4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

Agravo regimental prejudicado. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020